Tribunal: TCU
Processo: 038.323/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5838/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.323/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: André Luiz Gonçalves Garcia (XXX.695.801-XX); Daniel de Araujo e Borges (XXX.936.921-XX); Luiz Frederico de Bessa Fleury (XXX.857.501-XX); Marcelo de Lima e Souza (XXX.400.321-XX); Marcos Aurélio Santos de Souza (XXX.264.604-XX); Pedro Celso Rodrigues Fonseca (XXX.091.121-XX); Pedro Jucá Maciel (XXX.141.784-XX); Sergio Ricardo Calderini Rosa (XXX.211.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo de Garantia para a Construção Naval 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares as contas dos responsáveis abaixo arrolados: Luiz Frederico de Bessa Fleury, CPF XXX.857.501-XX, Pedro Jucá Maciel, CPF XXX.141.784-XX, Daniel de Araujo e Borges, CPF XXX.936.921-XX, Sergio Ricardo Calderini Rosa, CPF XXX.211.678-XX, André Luiz Gonçalves Garcia, CPF XXX.695.801-XX, Pedro Celso Rodrigues Fonseca, CPF XXX.091.121-XX, Marcelo de Lima e Souza, CPF XXX.400.321-XX, Marcos Aurélio Santos de Souza, CPF XXX.264.604-XX, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 1.8. Dar ciência deste acórdão ao Fundo de Garantia para a Construção Naval - FGCN, informando que a deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias de forma impressa; 1.9. Arquivar os presentes autos.